Tribunal: TJDFT
Processo: 0747956-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APURADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESCONSTITUIÇÃO POR PROVA IDÔNEA. DEMONSTRAÇÃO DE SUBAVALIAÇÃO POR ANÚNCIOS E RECENTES TRANSIÇÕES IMOBILIÁRIAS DE IMÓVEL NO MESMO EDIFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. VALOR ADEQUADO APURADO EM AVALIAÇÃO ANTERIOR NO MESMO PROCESSO. IMÓVEL EQUIVALENTE. ADEQUAÇÃO.
1. O oficial de justiça é auxiliar da Justiça com atribuição legal de promover a avaliação de bem penhorado, inclusive imóveis, salvo "se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar", nos termos do art. 870, parágrafo único, do CPC.
2. Possuindo presunção relativa de veracidade, pois dotada de fé pública, a certidão de avaliação firmada pelo oficial de justiça deve ser impugnada pela parte interessada, mediante efetiva demonstração de vício formal ou erro na valoração.
3. Na hipótese, constata-se insuficiência de informações no auto de avaliação a respeito dos parâmetros de comparação adotados pelo oficial de justiça, além de prova de desproporcionalidade do valor apurado, em valor inferior ao praticado no mercado de imóveis, impondo-se a reforma da decisão homologatória do valor apurado pelo meirinho.
4. Mostra-se adequada a homologação do preço de avaliação do imóvel penhorado pelo mesmo valor já apurado no cumprimento de sentença originário para imóvel equivalente, por preço justo, apurado frente ao que se pratica no mercado, conforme retratado em anúncios e em recentes escrituras de compra e venda de imóveis no mesmo edifício.
5. Não se tem dados efetivos, passíveis de qualquer apuração, a respeito da queda de preços de imóveis no Distrito Federal em razão da pandemia do vírus Covid 19, de modo que apenas essa alegação não justiça a subavaliação constatada no laudo impugnado, frente à outras transações imobiliárias equivalentes, realizadas em data recente.
6. Agravo de instrumento provido.